Tribunal: TJMT
Processo: 1024509-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024509-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.705.842/0001-01 (AGRAVANTE), ANANDA METAIS LTDA - CNPJ: 04.215.721/0001-70 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face de Ananda Metais Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, sua incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A agravante alega encontrar-se inativa, sem movimentação fiscal ou patrimonial desde 2015, apresentando declarações de inatividade e certidões de protesto.

4. Todavia, a simples juntada de documentos fiscais e declarações de inatividade, desacompanhada de extratos bancários ou outros elementos objetivos, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.

5. Consoante a Súmula 481 do STJ, é imprescindível que a pessoa jurídica comprove de modo cabal sua incapacidade financeira para fazer jus ao benefício.

6. A agravante limitou-se a repetir os documentos inicialmente apresentados, sem inovação no conjunto probatório.

7. Ressalte-se que não foi pleiteado o parcelamento das custas, na forma do art. 98, §8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, não bastando a simples juntada de declarações fiscais ou certidões de protesto. 2. A ausência de elementos objetivos, como extratos bancários, impede a concessão do benefício."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANN – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1032267-62.2024.8.11.0041 – Embargos à Execução – opostos em face de ANANDA METAIS LTDA – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que pleiteia a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com eventuais despesas, sem o comprometimento de suas condições financeiras, tendo em vista que a mesma se encontra inativa, sem movimentação fiscal e faturamento, situações estas comprovadas documentalmente nos autos.

Assim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a fim de assegurar à Agravantes o exercício da ampla defesa.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que restou demonstrado o equívoco ocorrido, haja vista que a comprovação da hipossuficiência da agravada está cristalina nos autos, através de documentação hábil a demonstrar a ausência de movimentação fiscal e faturamento, datada de 22/07/2024; as declarações de ausência de movimentação apresentadas à Receita Federal do Brasil (DCTF), referente aos exercícios de 2020 à 2024, além da certidão de protesto, expedida pelo 4.° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, datada de 18/07/2024.

Requer seja concedido os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, de modo à assegurar o acesso à Justiça, ante sua comprovada hipossuficiência de arcar com as custas e eventuais despesas processuais.

Seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE, nos termos requeridos.

No Mérito, seja o presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e posteriormente PROVIDO para modificar a decisão recorrida e confirmar a antecipação a tutela recursal, ante a sua comprovada hipossuficiência, sob pena de obstaculizar o exercício do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal pela Agravante.

Foi deferida em parte a medida requerida pelo Agravante, apenas e tão somente para suspender a decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso, bem como, foi concedido ao Agravante o prazo de

5 (cinco) dias para que comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Devidamente intimado, peticionou e juntou aos autos os documentos (id.n.º 237535199 e seguintes)

Contrarrazões (id.n.º 242639652).

Foi indeferida a gratuidade de justiça (id.n.º 261357774)

Manifestação do Agravante, juntando documentos e requerendo a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANN – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃ LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1032267-62.2024.8.11.0041 – Embargos à Execução – opostos em face de ANANDA METAIS LTDA – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais, afirmando encontrar-se inativa desde o ano de 2015, sem movimentação fiscal ou patrimonial, o que buscou demonstrar com a juntada de DCTFs dos exercícios de 2016 a 2024, declaração de inatividade expedida por empresa de contabilidade, certidão positiva de protestos, certidão simplificada da JUCEMAT e documentos alusivos ao processo de paralisação de atividades empresariais.

Sustenta, ademais, que a negativa da benesse compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, afirmando que eventual negativa importaria em cerceamento de defesa.

Após o indeferimento liminar da gratuidade, foi-lhe oportunizado prazo para apresentar documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. A agravante, contudo, limitou-se a repetir os documentos anteriormente acostados aos autos, sem inovar no conjunto probatório, tampouco apresentando extratos bancários que pudessem demonstrar, de forma cabal, a inexistência de ativos financeiros disponíveis.

Este ponto é fundamental. Conforme entendimento consolidado, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, a comprovação da insuficiência financeira da pessoa jurídica reclama não apenas documentos fiscais e declarações de inatividade, mas também elementos objetivos, tais como extratos bancários atualizados, que evidenciem ausência de fluxo de caixa ou disponibilidade de valores que lhe permitam suportar o encargo financeiro do processo.

A repetição dos mesmos documentos, desacompanhada de prova efetivamente nova ou complementar, não satisfaz a exigência legal de comprovação robusta da incapacidade financeira, conforme exige o artigo 98 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Acrescento que as certidões de protesto e a informação acerca da suspensão das atividades empresariais, conquanto evidenciem dificuldades, não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de capacidade financeira da pessoa jurídica, sendo ônus da agravante comprovar, de forma clara e objetiva, sua real impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Importa consignar, ainda, que a agravante poderia ter requerido, na forma do artigo 98, §8º, do CPC, o parcelamento das custas processuais, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Portanto, restando insatisfatoriamente comprovada a alegada hipossuficiência financeira, não há como acolher o pleito da parte agravante.

Isto posto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda., mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025